Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. O ora recorrente pretende obter a suspensão do curso do processo de origem por meio do reexame de questões que já foram submetidas à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0742062-13.2021.8.07.0000, no sentido de que a pretensão exercida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição, bem como que não há motivo suficiente para justificar a suspensão do curso do processo de origem. 4.1. Houve a interposição de recurso especial, pendente de apreciação. Não há no autos notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 4.2. Somente pode haver a suspensão dos efeitos da decisão, e, por conseguinte, do curso do processo, por determinação expressa do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o seu exame.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.